Tribunal: TJDFT
Processo: 0723230-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DELIBERAÇÃO REALIZADA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO. DECADÊNCIA. RECONHECIDA.
1. Não procede a alegação de inovação recursal quando a matéria em questão foi discutida e decidida pela instância a quo.
2. O pedido de anulação de deliberação realizada em Assembleia Geral Extraordinária tem natureza desconstitutiva, razão pela qual está sujeito ao prazo decadencial.
3. O parágrafo único do artigo 48 do Código Civil estabelece que “Decai em três anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude.”
4. Considerando o transcurso de prazo superior a três anos, desde a deliberação realizada em Assembleia Geral Extraordinária até o pedido de declaração de sua nulidade, a manutenção de parte da sentença que reconheceu a decadência do direito de anular referida deliberação assemblear é medida que se impõe.
5. Apelo da ré conhecido e não provido.